Tribunal: TJDFT
Processo: 0732969-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. CRECHE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ admite a utilização das frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base, sem impor critério matemático obrigatório. O magistrado possui discricionariedade para fixar a pena de forma proporcional e fundamentada, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais favorável.
2. A exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, em razão dos antecedentes, observa parâmetro aceito pelo STJ e pelo TJDFT, sendo proporcional e razoável.
3. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 possui caráter objetivo, bastando que o crime ocorra nas imediações dos locais indicados no dispositivo legal, independentemente da demonstração de dolo específico. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Comprovada a prática do crime nas proximidades de creche em funcionamento, incide a majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, sendo adequado o acréscimo da fração mínima de 1/6.
5. Mantida a pena definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 729 dias-multa, inviáveis os benefícios dos arts. 44 e 77 do CP, em razão da reincidência e dos antecedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.